Tribunal: TJDFT
Processo: 0738954-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738954-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS PINHEIRO DA SILVEIRA AGRAVADO: VANESSA ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE JESUS PINHEIRO DA SILVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0701486-81.2022.8.07.0019, homologou o laudo de avaliação de ID n. 229704522, fixou em R$ 70.000,00 (setenta mil) o valor referente às benfeitorias úteis e necessárias que devem ser ressarcidas à Executada e determinou que a exequente deposite, no prazo de 15 (quinze) dias o valor das benfeitorias úteis e necessárias, sob pena de extinção do processo e retenção da Executada até a quitação da indenização. Irresignada, a parte Agravante sustenta que a decisão agravada é nula por cerceamento de defesa, violação ao princípio da não surpresa e ofensa à coisa julgada. Alega que o laudo homologado é nulo, pois descumpriu ordem judicial expressa de discriminar as benfeitorias por espécie (úteis, necessárias, voluptuárias). Argumenta ainda que a decisão agravada desconsiderou a existência de construção anterior à posse do imóvel pela Agravada, baseando-se em imagens de satélite do Google Earth, sem oportunizar o contraditório. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de extinção do cumprimento de sentença e a impossibilidade de recorrer sem o depósito do valor arbitrado. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que é pessoa hipossuficiente, conforme preconizado pela legislação vigente. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ao agravo para sustar a ordem de depósito do valor de R$ 70.000,00 até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade da decisão de ID 246425548, por flagrante cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, ou, subsidiariamente, anular a homologação do laudo de avaliação de ID 229704522 e determinar a realização de nova avaliação judicial. Preparo não recolhido, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No presente caso, não obstante as alegações da agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a r. decisão está lastreada em avaliação realizada por Oficial de Justiça, que goza de fé pública, e foi elaborada de forma satisfatória, não sendo suficiente a arguição de que juízo a quo ultrapassou a coisa julgada e a liquidação de sentença. A decisão vergastada possui amparo na sentença que garantiu a reintegração de posse do imóvel desde que indenizadas as benfeitorias úteis e necessárias em importância a ser apurada em liquidação de sentença e no laudo de avaliação do oficial de justiça que esclareceu que o imóvel possui o valor de R$190.000,00 (cento e noventa mil), sendo R$70.000,00 (setenta mil) de benfeitorias e R$120.000,00 (cento e vinte mil) do lote. Como é cediço, o juiz pode condicionar a entrega do bem ao pagamento das benfeitorias úteis e necessárias, desde que devidamente comprovadas, sendo que se o juiz reconhece esse direito, ele pode fixar um prazo específico para o depósito judicial do valor da indenização, o qual costuma ser de 15 (quinze) dias conforme prática comum nos tribunais. Portanto, não há óbice à fixação de prazo de 15 dias para depósito da indenização das benfeitorias úteis e necessárias, sob pena de extinção do processo e retenção da Executada até a quitação da indenização, conforme exposto na sentença. Em uma análise inicial dos autos de origem, tenho que não restou demonstrada de plano a probabilidade de provimento do recurso e que portanto, resta prejudicada a análise do risco de dano, posto que os requisitos da medida liminar devem ser cumpridos cumulativamente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador